Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735051-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN BORGES ROSA AGRAVADO: ("MASSA FALIDA DE") DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 31071696), interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (agravante), contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu o pedido liminar deduzido no Agravo de Instrumento (ID 30459541), para fins de determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso. A Massa Falida se insurge contra a decisão monocrática, ao fundamento de que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão de liminar, tendo sido enfrentado apenas o pressuposto de probabilidade do direito. Refuta a probabilidade do direito do exequente, sob o argumento de que o reconhecimento da fraude à execução não o torna credor com garantia especial, o que afasta a regra de submissão desses bens aos efeitos da falência. Diz que a fraude à execução, se reconhecida, apenas implica devolver tais bens ao patrimônio da devedora para pagamento das suas dívidas, sem qualquer especialidade ou distinção. Afirma que, ao ser decretada a falência, a execução estava em curso e que, por tal razão, nos termos do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, a execução deveria ser suspensa. Sustenta que o bem deve ser integrado à massa falida, de modo que o exequente concorra, em igualdade de condições, com os demais credores. Destaca que a norma prevista na Lei de Falências é especial em relação ao Código de Processo Civil. Defende a necessidade de suspensão da execução, ante a incompetência do Juízo de origem para a prática dos atos de expropriação. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a reconsideração da decisão monocrática e, ao final, o provimento do agravo interno. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo da devedora, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. O núcleo do entendimento manifestado na decisão monocrática é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução não implica no retorno do bem ao patrimônio da pessoa jurídica (massa falida), de modo que a alienação permanece válida, sendo que o reconhecimento da sua ineficácia apenas se aproveita ao autor do processo de origem e permite que tal bem sirva para pagamento da dívida por ele perseguida, nos termos do artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil. Destarte, apesar de a devedora ser a pessoa jurídica DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o bem perseguido para pagamento da dívida não mais integra o seu patrimônio, de modo que, a princípio, não há violação ao disposto no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator